Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO. NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cobrança excessiva de consumo de água e de indenização por danos morais. A consumidora alegou impossibilidade técnica de comprovar erro na medição e requereu a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova no caso em favor do consumidor que alega erro na medição do consumo; e (ii) verificar se os fatos narrados configuram dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, observa-se que a fatura do consumo, emitida pela apelada confirma a grande divergência da leitura registrada no mês de outubro de 2020 em relação aos meses anteriores e posteriores. Portanto, aplicando-se a inversão do ônus da prova, constata-se que a apelada não se desincumbiu de provar que a medição da referida fatura está correta, como alega, pois não comprovou de forma cabal que a consumidora/apelante efetivamente consumiu a quantia de elevada de água.
4. Diante da ausência de comprovação de erro do consumidor, a cobrança deve ser revisada com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, conforme art. 3o, XIII, c/c art. 32, § 2o, do Decreto no 26.590/2006.
5. Deve ser a sentença reformada com relação à cobrança da fatura do mês de outubro de 2020, para que seja realizada a cobrança levando-se em consideração a média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores à cobrança indevida.
6. Não obstante a autora tenha sofrido aborrecimento, apreensão, contrariedade e preocupação advindos da cobrança de valor excessivo pelo alegado consumo de água e das tentativas frustradas de solucionar o problema junto à apelada, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral, mormente porque não houve protesto do cliente ou corte indevido no fornecimento de água.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença e determinar que a fatura do mês de outubro de 2020 seja cobrada levando-se em consideração a média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores à referida cobrança.
Tese de julgamento: “1. Quando há cobrança discrepante no consumo de água é ônus da concessionária comprovar que a medição da referida fatura está correta, demonstrando que o consumidor efetivamente consumiu a quantia de elevada de água; 2. A cobrança de valores discrepantes em relação à média de consumo deve ser recalculada com base no consumo médio dos 12 meses anteriores, quando não comprovada a regularidade da medição pela concessionária".
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 6o, inciso VII. Decreto Distrital no 26.590/2006, artigo 32, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918625, 07029530620238070005, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1771218, 07028378020218070001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023.